Tribunal: TJDFT
Processo: 0747814-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747814-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: SEVERINO STAMBOROVSKI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. e Barreto e Dolabella Advogados Associados contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para apuração de saldo de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e Programa de Integração Social (PIS) de Severino Stamborovski (id 251254604 e 252224342 dos autos originários). Banco do Brasil S.A. e Barreto e Dolabella Advogados Associados informam que não obtiveram êxito na localização de bens penhoráveis de Severino Stamborovski, apesar de diversas diligências realizadas. Alegam que o indeferimento da medida pretendida impede a satisfação efetiva do débito executado e viola o princípio da máxima efetividade da execução nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil. Ressaltam que o objetivo da expedição de ofício à Caixa Econômica Federal não é a penhora imediata de valores, mas a simples obtenção de informações sobre eventual existência de valores em nome do executado. Explicam que essa medida tem natureza meramente informativa e não implica em violação à impenhorabilidade reconhecida pela legislação. Registram que a negativa de expedição de ofício sob o argumento de impenhorabilidade constitui indevida limitação ao poder instrutório do magistrado e à atuação legítima do credor na busca pela satisfação de seu crédito. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Destacam que a decisão agravada desconsidera o caráter alimentar dos honorários advocatícios reconhecido expressamente pelo art. 85, §14, do Código de Processo Civil. Defendem que a impenhorabilidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do Programa de Integração Social (PIS) pode ser relativizada em hipóteses que envolvem créditos de natureza alimentar, inclusive honorários advocatícios, porquanto o princípio da dignidade da pessoa humana deve prevalecer sobre a proteção patrimonial do devedor. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para apuração de saldo de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e Programa de Integração Social (PIS) de Severino Stamborovski. Pedem o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 78026660). É o relato. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir a pretensão recursal total ou parcialmente em antecipação de tutela, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso indica que a probabilidade de provimento do recurso está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para apuração de saldo de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e Programa de Integração Social (PIS) de Severino Stamborovski. A adoção de medidas atípicas na fase executiva é possível, especialmente em atenção ao princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A análise acerca do cabimento de referidas medidas atípicas no caso concreto impõe, ainda assim, o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitariam a satisfação do crédito, o que justificaria a movimentação da máquina pública. A diligência requerida por Banco do Brasil S.A. e Barreto e Dolabella Advogados Associados não demonstra utilidade para a satisfação do crédito. Banco do Brasil S.A. e Barreto e Dolabella Advogados Associados requereram a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para apuração de saldo de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e Programa de Integração Social (PIS) de Severino Stamborovski com o fim de auxiliar na satisfação do crédito executado. O exame da utilidade da medida requerida demanda a análise prévia da possibilidade de penhora desses valores. Os bens do devedor estão sujeitos à execução via de regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. As verbas das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e ao Programa de Integração Social (PIS) possuem natureza salarial e alimentar e a elas aplica-se à vedação legal à penhora insculpida no artigo supramencionado. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é possibilitar o atendimento de necessidades básicas de sustento do devedor e da sua família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. Todavia, as exceções à regra da impenhorabilidade salarial estão previstas legalmente de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O valor devido nos autos originários decorre do inadimplemento de honorários advocatícios sucumbenciais. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria suscitada nos Recursos Especiais no 1.954.380 e 1.954.382 à sistemática os recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1.153 do Superior Tribunal de Justiça). O tema mencionado trata da inserção ou não dos honorários advocatícios de sucumbência na exceção prevista no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil em virtude de sua natureza alimentar. O Tema Repetitivo no 1.153 do Superior Tribunal de Justiça foi julgado em 5.6.2024. Firmou-se a seguinte tese: A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). Não é possível, por conseguinte, a penhora de verba de natureza salarial para o pagamento de dívida relativa a honorários advocatícios nos termos do art. 833, § 2°, do Código de Processo Civil. Inexiste nos autos indícios de que eventual importância decorrente de Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGT) e Programa de Integração Social (PIS) de Severino Stamborovski ultrapasse o limite legal. A análise não exauriente, própria deste momento recursal, mostra que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de remuneração. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (Acórdão 1652088, 07252421620218070000, Relator: Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.2.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV e X, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, as verbas de natureza salarial, a exemplo dos proventos de aposentadoria, são absolutamente impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2o do mesmo dispositivo, as quais admitem a penhora para o caso de pagamento de prestação alimentícia ou quando o devedor auferir mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. A garantia legal de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria deve ser observada se não houver a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade previstas no art. 833, § 2o, do CPC. 3. Como o crédito exequendo não se refere a prestação alimentícia e os proventos percebidos pelo executado não superam o patamar de 50 (cinquenta) salários-mínimos, manifesta é a incidência da regra de impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV, CPC, revelando-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os proventos do executado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342064, 07286392020208070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 19.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 2.6.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.874.222/DF. O julgado em referência, no entanto, salientou que a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e ocorrerá só quando: 1) outros meios de garantir a quitação do débito restarem inviabilizados; e 2) a dignidade do devedor e de sua família for garantida. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1.230 do Superior Tribunal de Justiça). A questão submetida a julgamento é: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos. É ônus do credor carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor. O agravante não apresentou documento que corrobore sua eventual pretensão de penhora de percentual remuneratório, principalmente porque a simples análise do saldo de Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGT) e Programa de Integração Social (PIS) de Severino Stamborovski não permite a conclusão de que a dignidade deste e de seu núcleo familiar estão garantidas. A aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de penhora de percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, demanda a análise da existência e natureza de outros compromissos assumidos por ele, como, por exemplo, despesas com tratamento de saúde seu ou de um familiar ou débitos fiscais, o que não restou demonstrado. O caso em análise não se amolda àquelas situações excepcionais consideradas pela jurisprudência que autorizam a mitigação da impenhorabilidade dos proventos aferidos pelo devedor, principalmente em razão da ausência de provas, por parte de Banco do Brasil S.A. e Barreto e Dolabella Advogados Associados, de que a penhora do saldo do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGT) e Programa de Integração Social (PIS) de Severino Stamborovski não comprometerá a sua subsistência digna. Eventual requerimento de penhora de percentual dos rendimentos de Severino Stamborovski, portanto, não pode ser deferido, de modo que ausente a utilidade da expedição de ofício requerida. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos de Banco do Brasil S.A. e Barreto e Dolabella Advogados Associados são incapazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada. O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. A Severino Stamborovski para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator